Tribunal: TJES
Processo: 5006877-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006877-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS FELIPE ARAUJO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luis Felipe Araújo
em face da r. decisão (ID 3033080) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5023302-33.2022.8.08.0024
)
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava assegurar sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), em que teve classificação dentro das vagas legítimas do curso e, ao final, após concluído com êxito o CHS, pudesse ser promovido a graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar.

Em suas razões recursais (ID 3033042), o autor agravante alega, em síntese, que:
i)
no processo nº 5022711-71.2022.8.08.0024, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES, que possui objeto idêntico ao da demanda que originou o presente recurso, ao contrário do deliberado pelo juízo
a quo
, fora deferida a tutela de urgência em favor dos militares classificados em posições inferiores a do recorrente, reconhecendo que o disposto no art. 14, § 5º, inciso II, da LCE nº 911/2019, teria aparentemente afrontando o princípio da isonomia;
ii)
o processo seletivo destinado a provimento de vaga no Curso de Habilitação de Sargento 2020-2021, iniciou-se em 31/08/2020, com término em 16/07/2021, com a publicação do resultado final de classificação (BECG 043), de modo que este processo não poderia ser utilizado em edições futuras;
iii)
o legislador regulamentou a quantidade mínima e máxima de vagas que poderiam ser ofertadas/providas anualmente nas edições do CHS (mínima: inciso I do art. 14; máxima: inciso II, §2º do art. 14, da LCE nº 911/2019), as quais foram cumpridas por ser a legislação vigente no período do CHS/2020-2021;
iv)
as vagas superiores ao percentual de 4,3% do efetivo da PMES não integram de fato nem de direito ao quantitativo ofertado no processo seletivo do CHS/2020-2021;
v)
é contrário a Lei afirmar que os candidatos do processo seletivo CHS/2020-2021, classificados fora das vagas ofertadas, possuíam algum direito às vacâncias excedentes a 4,3% do efetivo da PMES naquela época, e que as respectivas vagas pertenciam aquele processo seletivo;
vi)
a LCE nº 911/2019 estabelece data certa para sejam apuradas as vagas previstas no CHS 2020-2021, e assim ocorreu em 31/08/2021, sendo atualizada na data da publicação do resultado final do processo seletivo que ocorreu em 16/07/2021, de forma que não há que falar em novas vagas surgidas posteriormente e destinadas aos candidatos aprovados naquele certame;
vii)
a LCE nº 911/2019 retirou da Administração a liberdade de conveniência quanto a escolha de datas para contabilizar vacâncias de 3º Sargento da PMES, de modo que houve violação ao princípio da legalidade;
viii)
não se confunde o período de vigência do processo seletivo com o período do curso CHS, são distintos e o CHS não é etapa do processo seletivo;
ix)
como a LCE nº 977/2021 iniciou sua vigência em 05/10/2021, essa nova regra surge dentro do período reservado ao processo seletivo CHS/2021-2022, sendo ilegítimo retroagir os efeitos privilegiando candidatos classificados em concurso anterior fora do número de vagas, reservando a eles provimento em concurso futuro, e sem realização de novas provas em detrimento dos demais candidatos;
x)
não pode Lei nova alterar as regras de situações constituídas no passado que foram reguladas por Leis válidas quando este efeito afrontar o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia;
xi)
o agravante foi preterido do CHS 2021-2022 por força desta alteração legislativa na LCE nº 911/2019, efetivada pela LCE nº 977/2021, que reservou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados que, na data do encerramento do CHS 2020-2021, em 16/07/2021, não foram matriculados em razão de expresso impedimento legal;
xii)
o CHS 2021-2022 já iniciou a modalidade EAD de ensino em 25/07/2022 (Aviso Circular nº 006/2022) e o presencial começará em 08/08/2022 (Aviso Circular nº 008/2022), para o qual obteve classificação suficiente caso não fosse preterido pela retroatividade da LCE nº 977/2021.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja determinado ao Estado do Espírito Santo que matricule o recorrente e assegure sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, quando almeja a reforma da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em cognição sumária (ID 3053239), proferi decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento.

Nas contrarrazões (ID 3250234), o ente estatal requerido requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a reserva de vagas para o CHS 2021/2022 foi determinada por lei em sentido estrito, tendo a Administração Militar, com base no princípio da legalidade, cumprido exatamente o disposto na legislação em vigor;
ii)
para o Processo Seletivo do CHS 2021/2022, foi ofertado o total de 293 (duzentas e noventa e três) vagas. Todavia, por expressa determinação legal contida na Lei Complementar nº 977/2021, 118 (cento e dezoito) vagas foram preenchidas pelos Cabos QPMP-C participantes do Processo Seletivo do CHS 2020/2021, que não foram matriculados naquele certame unicamente em razão de limitador legal vigente à época (4,3% do efetivo total existente na PMES);
iii)
a revisão judicial do mérito dos atos administrativos não pode ser admitida, sob pena de se ferir a separação harmônica dos poderes (art. 2º da CF/88) e ainda de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas, episódio que não se espera no caso concreto, haja vista a inexistência de qualquer ilegalidade;
iv)
mesmo com a reserva legal de vagas para os(as) aprovados(as) no processo seletivo anterior, foram postas vagas destinadas a ampla disputa e o agravante não logrou êxito em se classificar ao final do processo seletivo;
v)
houve uma opção legislativa para reestruturação da carreira militar, numa clara atividade típica do Poder Legislativo cuja apreciação foge ao escopo de atividade do Poder Judiciário, sob pena de violação à independência e harmonia entre os poderes;
vi)
não se pode falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que existe um fato (legítimo) justificador, qual seja: o surgimento de vaga no CHS anterior, com determinação por lei de reserva aos classificados (118 vagas).

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luis Felipe Araújo
em face da r. decisão (ID 3033080) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5023302-33.2022.8.08.0024
)
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava assegurar sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), em que teve classificação dentro das vagas legítimas do curso e, ao final, após concluído com êxito o CHS, pudesse ser promovido a graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o agravante exerce a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (ID 3033071) e está participando do concurso interno para provimento da graduação de 3º Sargento da PMES, conforme CHS 2021/2022, que teve seu início em 05/10/2021, apesar de o art. 14, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, determinar o começo em 10/09/2021 (ID's 3033145 e 3033159).

Em relação ao concurso interno de promoção anterior (CHS 2020-2021), a Administração Castrense apurou, em 31/08/2021, um claro (vacância) de 482 (quatrocentos e oitenta e duas) vagas para a graduação de 3º Sargento da PMES, das quais 333 (trezentos e trinta e três) foram providas por candidatos habilitados, aprovados e classificados (ID 3033149), naquele certame, na forma do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, com redação vigente até 12/09/2021 (LCE nº 975/2021 [ID 3033157]), o qual dispunha que o número de vagas para cada edição do CHS da PMES não poderia ser superior a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (ID's 3033139 e 3033144), de modo que, a princípio, sobraram 149 (cento e quarenta e nove) vagas para serem providas pelos candidatos do processo seletivo seguinte (CHS 2021-2022), que deveria ter sido iniciado em 10/09/2021 (ID 3033159).

Narra o recorrente que a publicação da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 trouxe efeitos retroativos (art. 14, § 5º, da LCE nº 911/2019), beneficiando com exclusividade um grupo específico de candidatos do CHS/2020-2021, certame já encerrado, em detrimento dos candidatos do vigente processo seletivo (CHS/2021-2022), na medida em que foram retiradas diversas vagas do atual concurso interno de promoção do qual o agravante está participando, reservando e destinando-as aos Cabos QPMP-C melhores classificados do processo seletivo anterior (CHS 2020-2021), o que, a seu ver, afrontaria os princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

Assevera o recorrente que a modificação implementada pela LCE nº 977/2021 trouxe regra de transição ilegítima, pois permitiu que candidatos excluídos do CHS/2020-2021 fossem privilegiados em detrimento dos demais candidatos do CHS 2021-2022, garantindo a aquele grupo específico, direito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte, sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo.

Em virtude da reserva de 118 (cento e dezoito) vagas ilegítimas por força da LCE nº 977/2021 – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual –, o agravante foi habilitado para participar do CHS 2021-2022, o qual disponibilizou 293 (duzentos e noventa e três) vagas, das quais 147 (cento e quarenta e sete) para antiguidade e 146 (cento e quarenta e seis) para merecimento intelectual, sendo que se classificou na posição 92 (noventa e dois) das vagas por merecimento intelectual e apenas 87 (oitenta) militares foram habilitados neste critério (ID's 3033140, 3033153 e 3033156), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária objetivando em tutela de urgência que tenha assegurado o direito de participar do CHS 2021/2022 (ID 3033072).

Por considerar que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 observou o princípio da isonomia, ao assegurar o direito dos militares que participaram do CHS anterior às vagas que lhes deveriam ter sido destinadas com a posterior revogação do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que a Administração Castrense teria respeitado o princípio da legalidade ao cumprir aquela norma infraconstitucional, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que vislumbrei a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo ente estatal requerido na demanda originária, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão se resume em avaliar se o militar agravante faz jus a participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, cuja fase de ensino a distância se iniciou em 25/07/2022 (Aviso Circular nº 006/2022) [ID 3033135] e presencial começou em 08/08/2022 (Aviso Circular nº 008/2022) [ID 3033137], em virtude de eventual inobservância dos ditames legais que regulamentam referido processo seletivo interno de promoção pela Administração Castrense, que teria impossibilitado sua habilitação apesar de estar classificado na 92ª (nonagésima segunda) posição no critério merecimento intelectual.

Por ser
notório o perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante
caso não obtenha a almejada tutela provisória, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária certamente o fará não participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, que recentemente teve seu início na modalidade de ensino a distância (25/07/2022) e na etapa presencial (08/08/2022), dificultando e postergando, assim, seu eventual direito à promoção na carreira, a qual teria que ser implementada na modalidade de ressarcimento em preterição (arts. 37, 38, inciso V, e 43, da LCE nº 911/2019),
a existência do menor indicativo da probabilidade de seu direito ensejará a concessão da tutela de urgência
, já que o
periculum in mora
inverso a ser suportado pelo ente estatal agravado será bem menor, o qual apenas terá que custear as despesas de mais um militar naquele processo seletivo interno da Corporação.

Partindo dessa premissa, é incontroverso que o agravante figurou no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 19/07/2022, na 92ª (nonagésima segunda) colocação por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não fora habilitado para participar do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação.

A aferição da probabilidade do direito do autor agravante passa pelo exame da conduta da Administração Castrense em deflagrar o processo de Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 e o efeito que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 surtiu neste certame, a fim de avaliar se houve alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo ente estatal agravado em face do direito do recorrente de se habilitar no referido processo de promoção na carreira. E, para solucionar esta questão, é imprescindível entender como funciona a dinâmica do processo de promoção dos militares no Estado do Espírito Santo, especialmente a disponibilidade de vagas para participar do Curso de Habilitação de Sargentos.

Na carreira militar, a promoção constitui forma de provimento pela qual o militar passa para um posto integrante de outra classe de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, por antiguidade ou merecimento, dentro da carreira que pertence, isto é, praça ou oficial, sendo que, no caso, o agravante pretende ser promovido de Cabo à graduação de 3º Sargento, o que pressupõe a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 9º, inciso III, da LCE nº 911/2019), que será
iniciado por meio de publicação de Diretriz
quando na Polícia Militar houver claro (vacância) mínima de 30 (trinta) vagas na graduação de 3º Sargento (art. 14, inciso I, da LCE nº 911/2019, antes da alteração promovida pela LCE nº 975/2021), o que será aferido no dia
31 de agosto de cada ano
, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos (art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019).

Aferida a existência de claro suficiente,
o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado
e detalhado
por meio de Diretriz
, a qual deverá ser publicada até 10 (dez) dias após o mencionado encerramento das alterações, o que
corresponde ao dia 10 de setembro de cada ano
(art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019).

O
quantitativo máximo de vagas
disponíveis no CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
, sendo que,
até
11/12/2019, eram limitadas
ao número de 240 (duzentos e quarenta) alunos (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019),
a partir de 12/12/2019 restringidas
a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019, incluído pela LCE nº 932/2019) e
desde 13/09/2021 não existe mais nenhuma restrição
(dispositivo revogado pela LCE nº 975/2021).

As vagas para a organização do Quadro de Acesso ao CHS serão apuradas até o dia 31 de dezembro de cada ano (art. 22,
caput
, da LCE nº 911/2019), sendo referido quadro publicado até o último dia do mês de março do ano subsequente, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período até a sua publicação (art. 23 da LCE nº 911/2019).

Concluído o processo seletivo, a matrícula no CHS dos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no Quadro de Acesso deverá ser feita, preferencialmente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Diretriz que deflagra o certame, devendo o curso ser iniciado, prioritariamente, no mês de março do ano subsequente (art. 14, § 3º, da LCE nº 911/2019).

Descortinado como funciona, em apertada síntese, a disponibilidade de vagas para que o Cabo da PMES possa ser habilitado no processo seletivo objetivando à graduação de 3º Sargento da PMES, na hipótese, em 31/08/2021, a Administração Castrense aferiu que haveria claro de 149 (cento e quarenta e nove) vagas para a abertura do CHS 2021/2022, tendo em vista que no CHS anterior (2020/2021) tinham 482 (quatrocentos e duas) vagas disponíveis, mas somente 333 (trezentos e trinta e três) puderam ser utilizadas naquele certame, em razão da observância da limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas, vigente naquela oportunidade.

Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 imponha a obrigação para a Administração Castrense deflagrar o processo seletivo para participação no CHS 2021/2022 até o dia 10/09/2021 (art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019), a Diretriz do referido certame (BECG 053/2021) somente foi publicada em 05/10/2021, sem efeitos retroativos,
aparentemente no escopo que o citado concurso interno de promoção fosse, inquestionavelmente, abarcado pelos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 975, publicada em 13/09/2021, e pela Lei Complementar Estadual nº 977, publicada em 05/10/2021,
esta última
no mesmo dia em que foi publicada a mencionada Diretriz
.

Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º
1
) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º
2
) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

Como a Administração Castrense retardou, aparentemente de maneira proposital, a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame pudesse ser abarcado pelos efeitos das Leis Complementares Estaduais nº 975/2021 e 977/2021,
tal conduta, a princípio, ilegal do Estado agravado, vez que descumpriu o estabelecido no art.
14,
caput
e § 2º, inciso I, da L
ei Complementar Estadual
nº 911/2019
, acabou por retirar 118 (cento e dezoito) vagas – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual – dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS, fazendo com que o agravante não fosse habilitado para o referido curso, na medida em que se classificou na 92ª (nonagésima segunda) posição no critério merecimento intelectual e, em vez de serem habilitados os 146 (cento e quarenta e seis) mais bem classificados Cabos nas vagas disponíveis para este critério, apenas habilitaram 87 (oitenta e sete), em razão daquela mencionada reserva de vaga criada pela LCE nº 977/2021 para os militares não habilitados no CHS 2020/2021.

Muito embora o juízo
a quo
tenha considerado que a Administração Castrense observou o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) por ter respeitado a distribuição de vagas no CHS 2021/2022 conforme determinado pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, a princípio, se equivocou ao desconsiderar que o ente estatal agravado
não observou a exigência legal
de o referido processo seletivo ser deflagrado até 10/09/2021 e que isto, aparentemente, ocorreu objetivando permitir que os Cabos não habilitados no CHS 2020/2021 fossem beneficiados com a reserva de vagas no atual certame,
circunstância esta, a meu ver, suficiente para, diante do notório
periculum in mora
suportado pelo recorrente, conceder a tutela de urgência postulada
.

De fato, nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame.

Ao contrário do alegado pelo Estado agravado, a aparente conduta arbitrária e ilegal da Administração Castrense, que não observou o prazo correto para deflagração do processo de promoção na carreira militar no escopo, em tese, de beneficiar militares não habilitados em CHS anterior, legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar os direitos dos militares eventualmente prejudicados, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Com efeito, o Poder Judiciário tem por missão constitucional assegurar que a Administração Pública observe todos os direitos previstos em lei na realização de seus atos, sob pena de o particular/servidor ficar a mercê da vontade arbitrária e déspota do gestor público.

Dessa forma, ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no atual CHS, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, se ficar constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, competirá ao Poder Judiciário resguardar os direitos de eventual militar preterido no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade.

Além disso, por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária,
também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021
, tendo como norte os
princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade
, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021
3
), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame.

O postulado constitucional da isonomia, sob o viés material, permite que o Poder Público crie distorções para favorecer determinado grupo de pessoas em detrimento de outros na busca de evitar desigualdades injustificadas e inaceitáveis. Ocorre que, no caso, o Estado agravado está beneficiando um grupo de Cabos da PMES que não foram habilitados em CHS anterior com base na legislação vigente naquela oportunidade, fruto de uma limitação no quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação de 3º Sargento da PMES que sempre existiu no ordenamento jurídico estadual, pelo menos desde a LCE nº 467/2008, variando apenas o quantitativo desta restrição.

Além de aparentemente o ente estatal agravado burlar uma limitação válida à época do CHS 2020/2021, a reserva de vagas para os Cabos da PMES que foram inabilitados naquele certame também não seria, a princípio, razoável, pois bastaria que eles se inscrevessem novamente no processo interno de promoção do ano seguinte (CHS 2021/2022) e concorresse em igualdade com os demais Cabos da PMES, de modo que,
aparentemente, o Estado não estaria conferindo tratamento desigual entre militares da mesma graduação para sanar eventual desigualdade
, questões estas que também justificam o deferimento da tutela de urgência em favor do agravante e que deverão ser objeto de apreciação exaustiva no mérito da demanda originária.

Registro, ainda, que, apesar de inexistir qualquer tipo de vinculação entre decisões proferidas por juízos diversos, no processo nº 5022711-71.2022.8.08.0024, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, foi deferida a tutela de urgência em favor de mais de 30 (trinta) Cabos da PMES que estavam na mesma situação do agravante, isto é, impossibilitados de participar do CHS 2021/2022 em decorrência da reserva de vagas para os Cabos da PMES por força da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 (ID 3033168), o que reforça a necessidade de a tutela provisória também ser concedida em favor do recorrente, para que não seja um dos poucos militares prejudicados pela ausência no referido curso.

Antes de concluir, esclareço que a inclusão do agravante no CHS 2021/2022, por meio de concessão de tutela provisória, não deve implicar no desligamento automático de outros candidatos, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG 053/2021,
in verbis
:

8.8.7. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Apenas com o reconhecimento definitivo da suposta ilegalidade cometida pela Administração Castrense e o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência da pretensão autoral é que resultará na exclusão de militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal,
lhe dar
provimento
, a fim de conceder a tutela de urgência postulada na demanda originária e, com isso, determinar ao Estado agravado que efetue a matrícula do agravante no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, assegurando sua participação em todas as suas etapas, sem que, para tanto, candidatos já matriculados sejam desligados, e, caso concluído o curso e não havendo outro óbice, deve ser assegurado ao recorrente a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

É como voto.

1
Art. 3º Fica revogado o inciso II do § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019.

2
Art. 1º O art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração: "Art. 14. (...) § 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição: I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso; II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso; III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS." (NR)

3
A Mensagem da Proposta do Projeto da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 continha o seguinte teor: “O presente projeto tem por finalidade a alteração da Lei Complementar que rege as promoções dos Oficiais de Administração e das Praças Militares Estaduais, visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas.

A proposta, ora submetida, reflete o compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo, de atualizar a legislação em vigor, estabelecendo critérios e condições que asseguram a participação de excedentes no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES, possibilitando que militares estejam habilitados para o próximo concurso, caso exista a vaga.”.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
POLÍCIA MILITAR.

CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS
.
RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DEVERÁ SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERICULUM IN MORA EVIDENTE.
RECURSO
PROVIDO.

1
)
Por ser notório o perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante caso não obtenha a almejada tutela provisória, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária certamente o fará não participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, que recentemente teve seu início na modalidade de ensino a distância (25/07/2022) e na etapa presencial (08/08/2022), dificultando e postergando, assim, seu eventual direito à promoção na carreira, a qual teria que ser implementada na modalidade de ressarcimento em preterição (arts. 37, 38, inciso V, e 43, da LCE nº 911/2019), a existência do menor indicativo da probabilidade de seu direito ensejará a concessão da tutela de urgência, já que o
periculum in mora
inverso a ser suportado pelo ente estatal agravado será bem menor, o qual apenas terá que custear as despesas de mais um militar naquele processo seletivo interno da Corporação.

2
)
É incontroverso que o agravante figurou no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 19/07/2022, na 92ª (nonagésima segunda) colocação por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não fora habilitado para participar do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação.

3
)
Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

4)
Nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame.

5
)
Ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no atual CHS, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, se ficar constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, competirá ao Poder Judiciário resguardar os direitos de eventual militar preterido no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

6)
Por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, tendo como norte os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.